Tribunal: STF
Processo: RE 1490633
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 72) contra capítulo de acórdão (eDoc 59) do Tribunal de Justiça do referido ente federativo. A ementa do julgamento apresenta a seguinte redação na parte impugnada:



    [...]



    2. Honorários advocatícios. No julgamento dos REsp nº 1.850.512-SP e 1.877.883-SP, 16-3-2022, Rel. Og Fernandes, Tema STJ nº 1.076, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a inviabilidade de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou proveito econômico forem elevados. Embora esta Câmara entenda que a decisão não obsta a análise do caso concreto a fim de evitar lesão grave do erário e quebra da proporcionalidade e da razoabilidade repelidas pelo Supremo Tribunal Federal, não se entrevê na espécie razões para afastar a aplicação da regra estabelecida pela Corte Superior. – Procedência. Recurso do Estado desprovido.



    Sustenta, em síntese, que o pronunciamento impugnado viola preceitos constitucionais por não permitir, em controvérsia cujo valor da causa ou do proveito econômico se revele elevado, a fixação, por apreciação equitativa, de honorários advocatícios sucumbenciais contra a Fazenda Pública.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, desde logo, que o Plenário do Supremo reconheceu, no RE 1.412.069 (Tema n. 1.255), a repercussão geral da acerca da “Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (título do tema apresentado no portal da Suprema Corte na rede mundial de computadores).



    3. Ante o exposto, considerado que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 1.255 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à Corte a quo, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente